Tribunal: TJDFT
Processo: 0754085-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PENHORA MANTIDA. GARANTIA. EXCLUSÃO DE CADASTRO DE INADIMPLENTES. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto por Edmilson Rosa Martins de Carvalho e outro contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial movida pela Porto Seguro Administradora de Consórcios Ltda, acolheu a exceção de pré-executividade para declarar nula a citação dos executados, mas manteve a penhora via SISBAJUD e negou o pedido de baixa do nome dos agravantes do cadastro de inadimplentes.
2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da inscrição dos agravantes no cadastro de inadimplentes é cabível diante da penhora realizada.
3. A penhora realizada via SISBAJUD garante integralmente a execução, tornando desnecessária a manutenção do nome dos devedores no cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 782, §4o, do CPC.
4. Jurisprudência consolidada do TJDFT e STJ dispensa a inscrição em cadastros de inadimplentes, quando há garantia suficiente da execução por meio de penhora de bens.
5. Recurso parcialmente conhecido e provido na parte conhecida para determinar a exclusão do nome dos agravantes do cadastro de inadimplentes, mantendo-se a penhora via SISBAJUD.

Tese de julgamento:
“1. A penhora de bens suficientes à garantia da execução autoriza a exclusão do nome do devedor do cadastro de inadimplentes.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 782, §4o
Jurisprudência: TJDFT, Acórdão 1236466, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 04.03.2020.
STJ, REsp 1.852.629, Rel. Min. Og Fernandes, j. 28.02.2020.